Tribunal: TRF3
Processo: 5079981-07.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
274/689)

5079981-07.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5079981-07.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VERA LUCIA DALCIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VERA LUCIA DALCIN

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ART. 29-C DA LEI No 8.213/1991. OMISSÃO RECONHECIDA. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para dar parcial provimento à apelação e determinar à autarquia previdenciária a averbação de período de labor rural sem registro em CTPS, bem como o recálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 05.03.2021.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 29-C da Lei no 8.213/1991, que permitiria o afastamento do fator previdenciário mediante o atingimento da pontuação mínima correspondente à soma da idade e do tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, bem como se a parte autora preenchia os requisitos legais para a aplicação da regra de pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Foi reconhecida omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de afastamento do fator previdenciário com base no art. 29-C da Lei no 8.213/1991.

O art. 29-C da Lei no 8.213/1991 instituiu regra progressiva que permite o afastamento do fator previdenciário quando a soma da idade e do tempo de contribuição atingir a pontuação mínima exigida.

Com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, foram instituídas novas regras constitucionais e de transição, permanecendo, contudo, assegurado o direito adquirido aos segurados que implementaram os requisitos anteriormente estabelecidos.

A análise do tempo de contribuição demonstrou que, até 13.11.2019, a parte autora totalizava 31 anos, 11 meses e 18 dias de contribuição e somava 84,9 pontos, pontuação inferior aos 86 pontos exigidos para o afastamento do fator previdenciário (art, 29-C, §2o, I da Lei no 8.213/91).

A insuficiência da pontuação impede a aplicação da regra prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, razão pela qual não há alteração no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão quanto à análise do art. 29-C da Lei no 8.213/1991, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à análise de norma legal aplicável ao caso concreto. 2. O afastamento do fator previdenciário previsto no art. 29-C da Lei no 8.213/1991 depende do atingimento da pontuação mínima exigida até a data anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019. 3. A ausência de pontuação suficiente impede a exclusão do fator previdenciário, ainda que reconhecida omissão no julgado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, § 3o, I; EC no 103/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5079981-07.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VERA LUCIA DALCIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VERA LUCIA DALCIN

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão ID 346129345, que deu provimento ao agravo interno para dar parcial provimento à apelação do demandante e condenar o ente autárquico a averbar o período de atividade laboral, sem registro em CTPS, de 25.11.1976 a 30.01.1977.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o v. acórdão foi omisso ao não fazer referência à aplicação do art. 29-C da Lei no8.213/1991, que possibilita a exclusão do fator previdenciário de sua aposentadoria por tempo de contribuição, ora em revisão.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

No caso dos autos, cuida-se de demanda revisional ajuizada pela parte autora objetivando o recálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/198.085.756-0, com concessão administrativa aos 05.03.2021.

Reconhecido nestes autos o exercício de labor nocivo no período de 02.05.2012 a 13.11.219 e o período de de labor rural, sem anotação em CTPS, de 25.11.1976 a 30.01.1977, determinando-se à Autarquia Previdenciária o recálculo do benefício previdenciário, desde a concessão do benefício.

Sustenta a parte autora embargante que o v. acórdão padece de omissão uma vez que deixou de se pronunciar quanto à possibilidade de exclusão do fator previdenciário, nos termos do que prescreve o art. 29-C da Lei no 8.213/91.

Pois bem. Reconheço a omissão e passo à análise do requerido.

O artigo 29-C da Lei no 8.213/91 instituiu a denominada regra progressiva, a qual possibilitou o afastamento do fator previdenciário quando a soma da idade e do tempo de contribuição atingisse a determinada pontuação.

Com o advento da Emenda Constitucional no103/2019, não houve a revogação do art. 29-C, sendo no entanto, instituídas novas regras constitucionais e regras de transição próprias, o que ensejou na prática a perda da eficácia do art. 29-C da Lei no8.213/91, para as novas modalidades de aposentadoria apresentadas.

Contudo, remanesce ao segurado o direito adquirido à aplicação dessa benesse, acaso implementada a pontuação mínima necessária, que no caso concreto é de 86 (oitenta e seis) pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/91, § 3o, inciso I da Lei no 8.213/91), por ocasião dos implemento dos pressupostos legais, estabelecimento no regramento anterior à aludida emenda constitucional.

Pois bem. Revendo os cálculos do tempo total de contribuição da parte autora. verifica-se que até a data de 13.11.2019 (início da vigência da EC no103/2019), a demandante computava 31 anos, 11 meses e 18 dias, tempo suficiente à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 201, §7o, I da Constituição Federal, no entanto, somava 84,9 pontos (soma da idade e tempo de contribuição), ou seja, pontuação insuficiente a ensejar a aplicação do art. 29-C da Lei no8.213/91 e obter o afastamento do fator previdenciário.

Reproduzo abaixo, por oportuno, a planilha de contagem respectiva:

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA para suprir a omissão apontada, em relação ao art. 29-C da Lei no8.213/91, sem alteração no resultado do julgamento, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ART. 29-C DA LEI No 8.213/1991. OMISSÃO RECONHECIDA. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para dar parcial provimento à apelação e determinar à autarquia previdenciária a averbação de período de labor rural sem registro em CTPS, bem como o recálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 05.03.2021.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 29-C da Lei no 8.213/1991, que permitiria o afastamento do fator previdenciário mediante o atingimento da pontuação mínima correspondente à soma da idade e do tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, bem como se a parte autora preenchia os requisitos legais para a aplicação da regra de pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Foi reconhecida omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de afastamento do fator previdenciário com base no art. 29-C da Lei no 8.213/1991.

O art. 29-C da Lei no 8.213/1991 instituiu regra progressiva que permite o afastamento do fator previdenciário quando a soma da idade e do tempo de contribuição atingir a pontuação mínima exigida.

Com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, foram instituídas novas regras constitucionais e de transição, permanecendo, contudo, assegurado o direito adquirido aos segurados que implementaram os requisitos anteriormente estabelecidos.

A análise do tempo de contribuição demonstrou que, até 13.11.2019, a parte autora totalizava 31 anos, 11 meses e 18 dias de contribuição e somava 84,9 pontos, pontuação inferior aos 86 pontos exigidos para o afastamento do fator previdenciário (art, 29-C, §2o, I da Lei no 8.213/91).

A insuficiência da pontuação impede a aplicação da regra prevista no art. 29-C da Lei no 8.213/1991, razão pela qual não há alteração no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão quanto à análise do art. 29-C da Lei no 8.213/1991, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à análise de norma legal aplicável ao caso concreto. 2. O afastamento do fator previdenciário previsto no art. 29-C da Lei no 8.213/1991 depende do atingimento da pontuação mínima exigida até a data anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019. 3. A ausência de pontuação suficiente impede a exclusão do fator previdenciário, ainda que reconhecida omissão no julgado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, § 3o, I; EC no 103/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, sem alteração no resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão